Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Sindicato. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) e OUTRO contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente possui o direito à gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
4. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício.
5. A existência de constrições judiciais e de inscrição do nome da entidade sindical em cadastro de inadimplentes não é suficiente para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas.
6. O benefício deve ser indeferido se não há prova da incapacidade de arcar com as próximas despesas, sem prejuízo do exercício de suas atividades.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A entidade sindical deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1352944, Relator Designado: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJe 20.7.2021.